Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725108-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA CAJÁ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUZIA DA SILVA CAJÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0734095-29.2022.8.07.0016), movida contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Mepolizumabe 100mg ou Benralizumabe 30mg, ao fundamento de que é necessário o aprofundamento da prova dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de posterior reanálise, após a apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS (ID 37763592 – págs. 33/43). Em suas razões recursais (ID 37763591), a agravante relata sofrer de asma grave e que os fármacos fornecidos pelo SUS revelaram-se ineficazes para o tratamento, destacando que o uso de OMALIZUMABE não apresentou eficácia terapêutica, razão pela qual ajuizou a demanda de origem objetivando compelir o ente público a fornecer MEPOLIZUMABE 100MG ou BENRALIZUMABE 30MG, por prazo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica. Afirma que a necessidade do medicamento prescrito está comprovada nos relatórios emitidos pelo médico assistente. Informa que os fármacos pleiteados possuem registro na ANVISA; porém, ainda não foram incorporados a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS. Acrescenta que a probabilidade do direito está respaldada na responsabilidade do Distrito Federal em prover a assistência farmacêutica que necessita, enquanto o risco de dano grave está demonstrado no relatório médico, que aponta a urgência do acesso ao tratamento vindicado, pois a demora no início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a sérios riscos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o fornecimento dos medicamentos MEPOLIZUMABE 100MG ou BENRALIZUMABE 30MG, no prazo máximo de 10 dias, enquanto perdurar a indicação médica, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 37763592 – pág. 43). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, pretende a agravante o fornecimento dos medicamentos MEPOLIZUMABE 100MG ou BENRALIZUMABE 30MG, registrados na ANVISA, mas não fornecidos pelo SUS, sob a justificativa de que os fármacos ministrados até o momento, inclusive com o uso de OMALIZUMABE pelo período de 12 meses, revelaram-se ineficazes para o tratamento, destacando, ainda, o risco à sua saúde, conforme relatórios médicos, caso não seja iniciada a terapia medicamentosa pleiteada. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (ID 37763592 – págs. 33/43): No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento Mepolizumabe 100mg ou Benralizumabe 30mg, juntando o relatório ID 128636934 da médica assistente. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica semelhante, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa, que fez constar a recomendação da CONITEC para a incorporação do Mepolizumabe (custo estimado em R$ 128.538,24/ano) no tratamento de asma eosinofílica somente para casos refratários ao tratamento com corticoides inalatórios em altas doses, associados a broncodilatadores beta-agonistas de longa duração que apresentam contagem de eosinófilos sanguíneos ≥ 300 células/mm3. Quanto à demanda pelo fármaco Benralizumabe também será submetida à análise pelo NATJUS/TJDFT. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 – Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 – Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 – Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 – Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 – Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 – Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Do exame dos autos, verifica-se que a agravante tem diagnóstico de asma grave não controlada há mais de 10 anos e o tratamento dispensado pelo SUS não apresentou resposta terapêutica, nos termos do Relatório Médico de ID 37763592 – págs. 14/17, razão pela qual foi prescrito o medicamento MEPOLIZUMABE 100mg a cada 28 dias. Confira-se: 3.2. HISTÓRICO DA DOENÇA PRINCIPAL: PACIENTE PORTADORA DE ASMA GRAVE NÃO CONTROLADA, STEP 5 DO GINA, SEM RESPOSTA AO USO DO OMALIZUMABE DURANTE UM ANO. ACT 6/25 PONTOS. (...) 3.4. DESCREVER OS TRATAMENTOS COM MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS JÁ REALIZADOS QUE SEJAM RELEVANTES PARA A COMPREENSÃO DO QUADRO CLÍNICO ATUAL: FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/100 MCG 8/8 HORAS, MONTELUCASTE 10MG/DIA, SALBUTAMOL 600 MCG/DIA, PREDINISONA 20MG/DIA CONTÍNUO, OMALIZUMABE DURANTE 12 MESES. 3.4.1. QUAIS OS RESULTADOS OBTIDOS COM OS TRATAMENTOS ANTERIORES (ESPECIALMENTE OS MEDICAMENTOSOS)? POR QUE FOI INTERROMPIDO O USO? DESCREVA DETALHADAMENTE A OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS COM TRATAMENTOS PREGRESSOS: INTERROMPIDO O USO DO OMALIZUMABE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA. 3.5. DESCREVER AS CONDIÇÕES GERAIS E ESTADO CLÍNICO ATUAL DA PACIENTE: PACIENTE PORTADORA DE ASMA GRAVE NÃO CONTROLADA E USO DIÁRIO CORTICÓIDE ORAL. (...) 4.1. QUAL(IS) O(S) MEDICAMENTO(S) RECOMENDADO(S): MEPOLIZUMABE A CADA 28 DIAS. 4.2. DESCREVA PORQUE O MEDICAMENTO É IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO E AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DELE AO PACIENTE. POR SE TRATAR DE PACIENTE COM DOENÇA GRAVE, NÃO CONTROLADA, FAZENDO USO DIÁRIO DE CORTICÓIDE ORAL, O QUE LEVA A GRAVES EFEITOS COLATERIAIS (DIABETES, OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, INSUFICIÊNCIA DE SUPRA-RENA ETC). 4.3. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA (DVB) OU, NA AUSÊNCIA DESTA, A DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL – DCI: SE POSSÍVEL, ESPECIFICAR O NOME GENÉRICO E O NOME DE REGERÊNCIA: NUCALA. 4.4. FORMA FARMACÊUTICA: CANETA AUTO-INJETORA. 4.5. DOSE: 100MG. 4.6. FORMA DE ADMINISTRAÇÃO: SUBCUTÂNEA. 4.7. DURAÇÃO DO TRATAMENTO, SE O CASO: POR TEMPO INDETERMINADO. 4.8. O MEDICAMENTO PRESCRITO ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA PARA O USO RECOMENDADO? (X) SIM ( ) NÃO 4.9. TRATA-SE DE PRESCRIÇÃO COM INDICAÇÃO INCLUÍDA NA BULA OU FORA DELA (USO OFF LABEL)? (X) INCLUÍDO EM BULA ( ) FORA DA BULA (USO OFF LABEL) 4.10. EXISTE MEDICAMENTO COM A ATIVIDADE TERAPÊUTICA SIMILAR OFERECIDA PELO SUS? NÃO. (...) 4.12. MARQUE ALTERNATIVA QUE SE APLICA AO CASO: (INFORMAÇÃO MUITO RELEVANTE) (...) (X) AS OPÇÕES EXISTENTES NO SUS FORAM USADAS E NÃO FORAM EFICAZES (DESCREVER ABAIXO AS OPÇÕES USADAS E A RAZÃO DE NÃO SEREM MAIS EFETIVAS PARA O TRATAMENTO). OMALIZUMABE POR 12 MESES, SEM RESPOSTA CLÍNICA. (...) 5.1. HÁ URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NO ACESSO AO MEDICAMENTO? (X) SIM ( ) NÃO QUAL A JUSTIFICATIVA PARA INDICAR URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA? (INFORMAÇÃO MUITO RELEVANTE): POR SE TRATAR DE PACIENTE COM DOENÇA GRAVE, NÃO CONTROLADA, FAZENDO USO DIÁRIO DE CORTICÓIDE ORAL, O QUE A LEVA A GRAVES EFEITOS COLATERAIS (DIABETES, OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL, INSUFICIÊNCIA DE SUPRA-RENAL ETC) 5.2. HÁ PERIGO DE VIDA? (X) SIM ( ) NÃO 5.3. A NÃO-REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PROVOCA OU ACENTUA: - SOFRIMENTO PSÍQUICO? (X) SIM ( ) NÃO – DORES FÍSICAS? ( ) SIM (X) NÃO - INCAPACIDADE LABORAL? (X) SIM ( ) NÃO RISCO DE DEBILIDADE OU PERDA DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO? (X) SIM ( ) NÃO - RISCO DE DEFORMIDADE PERMANENTE? ( ) SIM (X) NÃO (g.n.) Como visto, o medicamento MEPOLIZUMABE tem registro na ANVISA e é indicado para o uso prescrito, mas não está disponível no SUS. De acordo com o Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS para caso similar ao da agravante (ID 37763592 – págs. 44/58), citado pelo Juízo de origem para embasar a análise do pedido liminar, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, publicado pela CONITEC em agosto/2021, recomenda o uso do Mepolizumabe no tratamento de pacientes adultos com asma eosinofílica grave refratária que tenham eosinófilos no sangue periférico acima de 300 células/ml, sendo que, no caso analisado, não houve o esclarecimento das doses dos medicamentos utilizados previamente ou atualmente pela paciente, de modo que não seria possível utilizar corticóides inalatórios em altas doses. Confira-se: 7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando que relatórios médicos anexados ao processo não descrevem de maneira detalhada as doses dos medicamentos utilizados previamente ou atualmente pela paciente, não sendo, portanto, possível concluir que ela já tenha utilizado corticoides inalatórios em altas doses (vide item 1.6). Considerando que relatório médico anexado ao processo descreve que a paciente tem a contagem de eosinófilos sanguíneos de apenas 138 células/mm3 , não configurando, portanto, que ela seja portadora de asma eosinofílica (vide item 1.6). Considerando que o mepolizumabe só é aprovado para o tratamento de pacientes que apresentam asma eosinofílica (vide itens 1.6 e 2.4). Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação do mepolizumabe no tratamento de pacientes com asma eosinofílica somente para casos refratários ao tratamento com corticoides inalatórios em altas doses, associados a broncodilatadores beta-agonistas de longa duração que apresentam contagem de eosinófilos sanguíneos ≥ 300 células/mm3 (vide item 5). Considerando que as principais agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde também recomendam o uso do mepolizumabe no tratamento de pacientes asmáticos somente nos casos de asma eosinofílica grave refratária (resposta inadequada ao uso de altas doses de corticoides inalatórios em associação com broncodilatadores beta-agonistas de longa duração) que apresentam contagens elevadas de eosinófilos no sangue periférico (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Com efeito, apesar de o medicamento ser indicado para a doença que acomete a paciente, não há padronização pelo SUS, mostrando-se necessário que se aguarde o parecer técnico do NATJUS. Conforme destacado pelo magistrado de origem, a pela equipe técnica já apresentou pareceres anteriores contrários ao fornecimento do medicamento que, embora não espelhem exatamente o quadro clínico da agravante, não podem ser desconsiderados, mormente no caso em que não restou demonstrado excepcional urgência no fornecimento do fármaco, ou ainda, a possibilidade de danos irreparáveis imediatos à saúde do agravante. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Dessa forma, de acordo com as definições acima transcritas e do que consta do relatório médico anexado aos autos originários, a princípio, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, devendo a questão ser novamente analisada após a elaboração do parecer pela equipe técnica. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se para resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator